Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME QUE VIOLA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.

1. Tratando-se de crime de roubo descabe o deferimento de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, com fundamento na decisão no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, haja vista a vedação expressa para concessão do benefício quando o apenado cumpre pena por crime que viola a integridade física da vítima.

2. Recurso provido